Tribunal: TJSP
Processo: 1001361-83.2020.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – FÉRIAS-PRÊMIO E AUXÍLIO-TRANSPORTE – ILEGALIDADE DA EXAÇÃO – VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – TRIBUTAÇÃO INDEVIDA.
Pretensão à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e inexigibilidade de

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – FÉRIAS-PRÊMIO E AUXÍLIO-TRANSPORTE – ILEGALIDADE DA EXAÇÃO – VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – TRIBUTAÇÃO INDEVIDA.
Pretensão à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e inexigibilidade de imposto sobre a renda retido na fonte incidente sobre férias-prêmio e auxílio-transporte. Legitimidade passiva do Município a quem pertence o produto da arrecadação (art. 158, I, CF, e Súmula no 447 do STJ). Verbas de caráter indenizatório, cuja natureza jurídica não se altera seja pela ausência de indeferimento do gozo por necessidade do serviço, seja por se tratar de pagamento decorrente de conversão do direito em pecúnia. Matéria pacificada na jurisprudência. Precedentes. Pedido procedente. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001361-83.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados MARIA BETANIA DOS PASSOS ROZZON, MARIA TERESA
FRANCO, MAURO ARISTIDES DA SILVA, NILVA ROSA PEREIRA, NOELI
CALDEIRA MARTHO, SILVANA SILVESTRONI, SÍLVIA APARECIDA RUIZ
BERNI, SIMONE DE CASSIA MARQUES PRETO, SIMONE ELISA SERRA,
ALINE MARIA PEDERIVA CARUSO, ANA CAROLINA ROSSI GOTARDI
PALOMA, CARLOS HENRIQUE GOUVEA, CELITA PEDRO QUIRINO,
CRISTINA APARECIDA GODOI SILVA, DANILA SANTANIELO, DENIS
FERNANDO BERNI, EDSON FRANCISCO GIMENES MARQUES, ELIANA DA
GRAÇA CRIVELARI DEL GELMO, ELIANE RODRIGUES ROSA E
TRINDADE, FABIOLA GARCIA DE MATTOS, FATIMA APARECIDA PAULA
DA COSTA, GLAUCIA FERRARI ARIAS, JOÃO VICENTE RODRIGUES,
KARLA REGINA DOLFI ALBA, LUCIMARA REGINA DE PAULA,
LUCIMARA SANTOS DA COSTA, LUCIMEIRE CARVALHO PEROBELLI,
MARCIA APARECIDA GONÇALVES, MARCIO LUIZ DA SILVA e MARCIA
DE OLIVEIRA BAPTISTELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001361-83.2020.8.26.0309 -Voto no 30.879
2
VOTO No 30.879
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1001361-83.2020.8.26.0309
COMARCA DE JUNDIAÍ
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
APELADOS: MARIA TERESA FRANCO E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Gustavo Pisarewski Moisés
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO

PROCEDIMENTO COMUM
DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA

REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

FÉRIAS-PRÊMIO
E
AUXÍLIO-TRANSPORTE

ILEGALIDADE
DA
EXAÇÃO

VERBAS
DE
NATUREZA
INDENIZATÓRIA

TRIBUTAÇÃO
INDEVIDA.
Pretensão à declaração de inexistência de relação jurídico-
tributária e inexigibilidade de imposto sobre a renda retido
na fonte incidente sobre férias-prêmio e auxílio-transporte.
Legitimidade passiva do Município a quem pertence o
produto da arrecadação (art. 158, I, CF, e Súmula no 447 do
STJ). Verbas de caráter indenizatório, cuja natureza jurídica
não se altera seja pela ausência de indeferimento do gozo
por necessidade do serviço, seja por se tratar de pagamento
decorrente de conversão do direito em pecúnia. Matéria
pacificada
na
jurisprudência.
Precedentes.
Pedido
procedente. Sentença mantida. Reexame necessário e
recurso desprovidos.
A r. sentença de fls. 2.274/2.313, cujo
relatório se adota, julgou procedente o pedido inicial reconhecendo a
inexistência de relação jurídico-tributária e a inexigibilidade de imposto de
renda sobre auxílio-transporte e férias-prêmio não gozadas e convertidas
em pecúnia, determinando a abstenção de sua retenção ou desconto na
fonte por ocasião dos pagamentos vincendos, condenando a ré na
restituição do indébito correspondente aos valores recolhidos e descontados
na fonte, acrescidos de correção monetária e juros de mora, observada a
prescrição quinquenal. Há reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001361-83.2020.8.26.0309 -Voto no 30.879
3
Inconformada apela a vencida suscitando
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, objetiva a reforma
do julgado sustentando, em síntese, a legitimidade da exação dada a
natureza remuneratória dos pagamentos, seja porque a conversão da
licença-prêmio em pecúnia foi uma opção do servidor e não uma
necessidade do serviço, seja porque o auxílio-transporte pago pelo
Município é feito em valor fixo, independentemente dos dias efetivamente
trabalhados.
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Bem afastada a arguição de ilegitimidade
passiva suscitada pelo apelante, pois embora de titularidade da União (art.
153, III, CF), de acordo com as regras de repartição das receitas tributárias,
pertence aos Municípios o produto da arrecadação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte pagadora, sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem (art. 158, I, CF). Nesse sentido a
Súmula no 447 do STJ, cujo entendimento se aplica igualmente aos
Municípios.
Na
questão
de
fundo,
pese
o
inconformismo do apelante, merece confirmação a bem lançada sentença
apelada, de lavra do digno e culto Juiz Gustavo Pisarewski Moisés, cujos
sólidos fundamentos são ratificados, nos termos do art. 252 RITJSP.
Deveras,
conforme
sobejamente
demonstrado na r. sentença apelada e nas contrarrazões de recurso, é
pacífica na jurisprudência, mesmo dos Tribunais Superiores, o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001361-83.2020.8.26.0309 -Voto no 30.879
4
de que é indevida a incidência de imposto de renda sobre os pagamentos
efetuados a título de auxílio-transporte, licença-prêmio e férias-prêmio, dada
a natureza indenizatória dessas verbas, mesmo quando ausente o
indeferimento pela Administração do gozo dessas últimas por necessidade
do serviço, ou o pagamento tenha ocorrido por solicitação do servidor de
sua conversão em pecúnia, pois em ambas as hipóteses o servidor não
usufrui do descanso.
A propósito, é como vem decidindo este E.
Tribunal, conforme se infere da ementa dos seguintes venerando arestos:
“APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA Ação de Obrigação de
Fazer c.c. Repetição de Indébito Servidora Pública Municipal
Professora Educação Básica Pretensão de cessação dos descontos
relativos ao Imposto de Renda sobre o vale-transporte e sobre o
abono-familiar, bem como a restituição dos valores devidos -
Sentença que JULGOU parcialmente procedente a ação, para i)
declarar a inexistência da respectiva relação jurídico-tributária entre
as partes e decretar, em face da parte autora, a inexigibilidade de
débito de imposto de renda incidente sobre 'auxílio-transporte', pagos
em
pecúnia,
determinando-se
consequentemente
ao
réu
a
abstenção de sua retenção ou desconto na fonte por ocasião dos
pagamentos
vincendos,
com
a
adoção
das
providências
administrativas necessárias para tanto; e ii) condenar o réu a restituir à
parte autora o indébito correspondente aos valores recolhidos e
descontados na fonte a título de imposto de renda por ocasião do
pagamento em pecúnia dos benefícios de 'auxílio-transporte',
observada a prescrição quinquenal Decisão escorreita Preliminar de
ilegitimidade de parte afastada Precedentes - Recursos improvidos”
(Apelação/Remessa
Necessária
no
1001460-53.2020.8.26.0309,
7a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, j. 16/09/2020).
“Repetição de indébito Ilegitimidade passiva não reconhecida, pois o
Município de Jundiaí é que realizou os descontos na fonte Imposto de
renda retido na fonte sobre férias-prêmio não gozadas e auxílio-
transporte- Inadmissibilidade Caso em que tais verbas têm natureza
indenizatórias e não devem ser consideradas renda, acréscimo
patrimonial Não incidência de imposto de renda sobre verbas
indenizatórias Inteligência dos artigos 65 a 68, e 106 da LC 499/2010.
Aplicação das Súmulas 125 e 136 do STJ, assim como da Tese n. 121 do
STJ.
Recursos
improvidos”
(Apelação/Remessa
Necessária
no
1018886-15.2019.8.26.0309, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. José
Luiz Gavião de Almeida, j. 10/09/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001361-83.2020.8.26.0309 -Voto no 30.879
5
“PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA O
MUNICÍPIO REEXAME NECESSÁRIO Obrigatoriedade Leitura do artigo
496, inciso I e § 3o, do CPC, à luz do entendimento assentado na
Súmula 490 do STJ e na Súmula 423 do STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
MUNICÍPIO NÃO RECONHECIMENTO Inteligência do art. 158, I, da CF.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IMPOSTO DE
RENDA SOBRE AUXÍLIOTRANSPORTE E FÉRIAS-PRÊMIO Benefícios que
não se enquadram como renda - Não incidência - Precedentes
Sentença mantida. NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E
DA RÉ” (Apelação Cível no 1023383-72.2019.8.26.0309, 11a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Afonso Faro Júnior, j. 02/09/2020).
“ILEGITIMIDADE PASSIVA. Município de Jundiaí que se diz ilegítimo para
isentar o imposto de renda, das verbas pleiteadas (férias-prêmio e
auxílio-transporte), por ser um tributo pertencente à União.
Inadmissibilidade. Verbas que são pagas pela própria Municipalidade
(fonte pagadora), sendo ela a responsável por eventual retenção do
tributo. Consonância com o art. 158, inciso I da Constituição Federal e
aplicação analógica da Súmula 147 do STJ. Preliminar rejeitada.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL IMPOSTO DE RENDA. Jundiaí. Pleito de
isenção do imposto de renda sobre férias-prêmio. Admissibilidade.
Verba de caráter indenizatório. Aplicação das Súmulas no. 125 e 136
STJ. Expressão “necessidade do serviço” que não afasta o caráter
indenizatório de tais verbas, pois em qualquer dos casos (férias-prêmio
ou licença-prêmio), o servidor não usufruiu do descanso a que teria
direito. Consonância com a LCM n° 499/2010 (art. 65, “caput” e § 2o).
Sentença mantida. Neste aspecto. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
IMPOSTO DE RENDA. Jundiaí. Pleito de isenção do imposto de renda
sobre
auxílio-transporte.
Admissibilidade.
Verba
de
caráter
indenizatório. LC 499/2010, nos artigos 106 e 107 que estabeleceu que
referida verba não se incorpora à respectiva remuneração. Auxílio-
transporte que corresponde à indenização pelo deslocamento
necessário do servidor ao seu local de trabalho. Sentença mantida,
neste aspecto. Reexame necessário e recurso improvidos” (Apelação/Remessa Necessária no
1021656-78.2019.8.26.0309,
2a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Cláudio Augusto Pedrassi, j.
31/08/2020).
“SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNDIAÍ AUXÍLIO-TRANSPORTE E
FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA
INADMISSIBILIDADE, ANTE O CARÁTER INDENIZATÓRIO DAS VERBAS
AÇÃO VISANDO AFASTAR A INCIDÊNCIA COM A RESTITUIÇÃO DAS
IMPORTÂNCIAS
INDEVIDAMENTE
DESCONTADAS
PROCEDENTE
SENTENÇA
CONFIRMADA,
SALVO
QUANTO
AO
SERVIDOR
DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EM RELAÇÃO AO QUAL FOI
RECONHECIDA DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE DA
MUNICIPALIDADE DE JUNDIAÍ” (Apelação/Remessa Necessária no
1022316-72.2019.8.26.0309, 4a Câmara de Direito Público, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001361-83.2020.8.26.0309 -Voto no 30.879
6
Ricardo Feitosa, j. 17/08/2020).
“APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
MEDIATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. Comprovação da
pertinência subjetiva do ente federado para figurar no polo passivo de
demanda em que se discute a exigibilidade do Imposto de Renda
retido na fonte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE. SERVIDOR. MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. Férias-
prêmio indenizadas e Auxílio-Transporte. Natureza indenizatória das
vantagens. Retenção do Imposto de Renda na Fonte. Impossibilidade.
Não incidência do imposto de renda sobre as verbas indenizatórias.
Inteligência dos artigos 65 a 68, bem como artigo 106 da LC 499/2010.
Aplicação das Súmulas 125, 136 e 386, todas do STJ, e da Tese n. 121
do STJ. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO E
REJEITADA A REMESSA NECESSÁRIA” (Apelação/Remessa Necessária no
1000706-14.2020.8.26.0309, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des. José
Maria Câmara Júnior, j. 17/08/2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DIREITO
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DÉBITO
TRIBUTÁRIO - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER
NATUREZA INCIDÊNCIA SOBRE O BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE E
FÉRIAS-PRÊMIO
CONVERTIDAS
EM
PECÚNIA
PRETENSÃO
AO
RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO DÉBITO FISCAL
POSSIBILIDADE PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA RETENÇÃO E A REPETIÇÃO
DO
RESPECTIVO
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
POSSIBILIDADE.
1.
Preliminarmente, legitimidade passiva da parte ré, Municipalidade de
Jundiaí, reconhecida. 2. No mérito, não há incidência do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, na hipótese do
recebimento de verbas e benefícios funcionais de caráter
eminentemente indenizatório, que não representam acréscimo
patrimonial, em favor de servidores públicos. 3. O Auxílio-Transporte,
previsto na Lei Complementar Municipal no 499/10, ostenta a natureza
indenizatória, sendo indevida a retenção do referido imposto sobre tal
benefício. 4. As Férias-Prêmio, convertidas em pecúnia, ostentam a
natureza indenizatória, sendo igualmente indevida a retenção do
mesmo tributo. 5. A conversão em pecúnia, mesmo quando
voluntária, não altera a natureza da verba. 6. Precedentes da
jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 7.
Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte
vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, §
11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada
procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida,
ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
desprovido, com observação” (Apelação/ Remessa Necessária no
1017157-51.2019.8.26.0309, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Francisco Bianco, j. 06/08/2020).
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ IMPOSTO DE
RENDA SOBRE AUXÍLIO-TRANSPORTE Pretensão de declaração de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001361-83.2020.8.26.0309 -Voto no 30.879
7
incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos por
servidor a título de auxílio-transporte, com repetição de valores.
Sentença de procedência. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA Não
verificação - Imposto de renda que é retido na fonte pelo ente
municipal Município de Jundiaí que é parte legítima na ação de
restituição de imposto de renda retido na fonte Aplicação analógica
da Súmula no 447 do STJ. MÉRITO - Benefício do auxílio-transporte que
está previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais
Inteligência dos artigos 106 e 107 da Lei Municipal no 499/2010 -
Expressa vedação à incorporação do benefício de 'auxílio-transporte'
à remuneração Benefício que se trata de mera compensação pelos
gastos no deslocamento, sendo pago em relação aos dias
trabalhados, não se enquadrando como renda Afastada a incidência
de imposto de renda Precedentes deste E. Tribunal. Sentença
mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos”
(Apelação/Remessa
Necessária
no
1022322-79.2019.8.26.0309,
8a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Leonel Costa, j. 31/07/2020).
Ressalte-se, por fim, que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura
da instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC), pelo que
incabíveis embargos de declaração com a única finalidade de efetuar tal
prequestionamento.
Por essas razões, nega-se provimento ao
reexame necessário e ao recurso confirmando-se a r. sentença apelada,
ficando os honorários advocatícios anteriormente fixados majorados em
mais dois pontos percentuais, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator